Tribunal: TJPA
Processo: 0886192-37.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0886192-37.2022.8.14.0301

APELANTE: J. A CONSTRUCONS CIVIL LTDA, ANDREA COSTA DANTAS

APELADO: JORDANA LOPES MARIBONDO, REBECA LOPES MARIBONDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:________

PROCESSO Nº 0886192-37.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: ANDREA COSTA DANTAS

ADVOGADA: GIOVANNA FACIOLA BRANDÃO DE SOUZA LIMA

ADVOGADA: DANIELLE PEREIRA REIS

ADVOGADO: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO

ADVOGADO: LUIZ SÉRGIO PINHEIRO FILHO

ADVOGADO: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO

AGRAVANTE: J. A. CONSTRUCONS CIVIL LTDA

ADVOGADA: GIOVANNA FACIOLA BRANDÃO DE SOUZA LIMA

ADVOGADA: DANIELLE PEREIRA REIS

ADVOGADO: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO

ADVOGADO: LUIZ SÉRGIO PINHEIRO FILHO

ADVOGADO: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO

AGRAVADA: REBECA LOPES MARIMBONDO

ADVOGADO: JOSÉ BRUNO MODESTO ALVES DE SOUSA

AGRAVADA: JORDANA LOPES MARIMBONDO

ADVOGADO: JOSÉ BRUNO MODESTO ALVES DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE AERONAVE ADQUIRIDA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. COMUNICABILIDADE DO BEM. REGULARIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA CONHECER DA APELAÇÃO. MÉRITO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Andrea Costa Dantas e J. A. Construcons Civil Ltda contra decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta nos autos de embargos de terceiro, ajuizados com o objetivo de desconstituir penhora incidente sobre aeronave registrada em nome da agravante, no curso de execução ajuizada contra seu companheiro, Antônio Leocádio dos Santos. As agravantes sustentam que o bem é de propriedade exclusiva da embargante Andrea, adquirido após a constituição da sociedade, fora da comunhão de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aeronave penhorada pertence exclusivamente à agravante, afastando sua comunicabilidade na constância da união estável; e (ii) estabelecer se a penhora pode recair sobre bem indivisível de companheiro do executado, diante da ausência de registro formal da transferência para a pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de terceiro são cabíveis para afastar constrição sobre bens de terceiros não participantes do processo, desde que demonstrada a titularidade do bem e a ilegitimidade da penhora.

4.

A aeronave, embora indicada como bem integrante do capital social da empresa agravante, permanece formalmente registrada em nome da sócia Andrea Costa Dantas, não havendo transferência válida no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), conforme exigido pelo art. 115, IV, da Lei nº 7.565/1986.

5.

A mera previsão contratual de integralização do capital social por meio do bem móvel (aeronave) não transfere sua propriedade à pessoa jurídica enquanto não realizado o registro junto ao RAB, inexistindo confusão patrimonial.

6.

A união estável entre a agravante Andrea e o executado Antônio Leocádio dos Santos restou admitida pelas próprias partes como vigente desde data anterior à aquisição do bem, caracterizando, nos termos do art. 1.660, I, do Código Civil, a comunicabilidade do bem adquirido na constância da união.

7.

Nos termos do art. 843 do CPC, é possível a penhora de bem indivisível pertencente a casal em comunhão parcial, assegurada a meação do cônjuge não executado, o que afasta a alegação de ilegalidade da constrição.

8.

A alegada substituição do bem penhorado deve ser formulada nos autos da execução, e não nos embargos de terceiro, conforme previsto no art. 847 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido para conhecer da apelação. No mérito, recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A simples previsão contratual de integralização de capital com bem móvel não transfere a propriedade à sociedade sem registro no órgão competente.

2.

É legítima a penhora de bem indivisível adquirido na constância da união estável sob regime de comunhão parcial, mesmo que registrado apenas em nome do companheiro não executado, desde que resguardada sua meação.

3.

O pedido de substituição do bem penhorado deve ser formulado nos próprios autos da execução, não cabendo sua análise em embargos de terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.658, 1.659, III, 1.660, I, 1.725; CPC, arts. 674, 843, § 1º, 847; Lei nº 7.565/1986 (CBA), art. 115, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1703707-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.05.2021; TJ-SP, AI 2172698-22.2016.8.26.0000, Rel. Des. Gilberto Leme, j. 17.01.2017; TJ-PR, AI 0006889-80.2022.8.16.0000, Rel. Des. Hamilton Mussi Correa, j. 09.05.2022; TRT-3, AP 0010447-13.2020.5.03.0010, Rel. Juíza Jaqueline Monteiro de Lima, j. 12.02.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0886192-37.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: ANDREA COSTA DANTAS

ADVOGADA: GIOVANNA FACIOLA BRANDÃO DE SOUZA LIMA

ADVOGADA: DANIELLE PEREIRA REIS

ADVOGADO: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO

ADVOGADO: LUIZ SÉRGIO PINHEIRO FILHO

ADVOGADO: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO

AGRAVANTE: J. A. CONSTRUCONS CIVIL LTDA

ADVOGADA: GIOVANNA FACIOLA BRANDÃO DE SOUZA LIMA

ADVOGADA: DANIELLE PEREIRA REIS

ADVOGADO: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO

ADVOGADO: LUIZ SÉRGIO PINHEIRO FILHO

ADVOGADO: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO

AGRAVADA: REBECA LOPES MARIMBONDO

ADVOGADO: JOSÉ BRUNO MODESTO ALVES DE SOUSA

AGRAVADA: JORDANA LOPES MARIMBONDO

ADVOGADO: JOSÉ BRUNO MODESTO ALVES DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
J. A. CONSTRUCONS CIVIL LTDA e ANDREA COSTA DANTAS
contra decisão monocrática proferida por esta magistrada que
não conheceu do recurso de apelação interposto nos autos
dos
embargos de terceiro
, opostos pelas recorrentes em face de
JORDANA LOPES MARIMBONDO e REBECA LOPES MARIMBONDO
, ora agravadas
.

A parte agravante sustenta que a decisão agravada indevidamente manteve a penhora de uma aeronave, modelo Helicóptero HELIBRAS AS 350 B3, ano 2022, número de série 9135, registrada em nome de Andrea Costa Dantas e integrante do capital social da empresa J.A. Construcons Civil LTDA, nos autos da Ação de Cobrança nº 0032139-52.2016.8.14.0301, movida por Jordana Lopes Marimbondo e Rebeca Lopes Marimbondo contra Antônio Leocádio dos Santos.

Alegam que as questões não se confundem, uma vez que a apelação discute a constrição de bem pertencente a terceiros e não as obrigações pessoais do executado.

Argumentam que o helicóptero foi adquirido após a constituição da empresa, está devidamente registrado em nome da recorrente e que não há prova de que a dívida em execução tenha sido contraída durante a união estável com o executado — o que, nos termos do art. 1.659, III, do Código Civil, afasta a comunicabilidade do bem penhorado.

Afirmam que a constrição foi baseada em presunções infundadas, como uma fotografia sem identificação que vinculava o executado ao bem.

Aduzem ainda que há outros bens em nome do devedor suficientes para satisfazer o crédito.

Diante disso, requerem a reforma da decisão monocrática e a desconstituição da penhora, ou, alternativamente, a substituição do bem constrito.

As Apeladas, Rebeca e Jordana Lopes Marimbondo, apresentaram contrarrazões ao agravo interno, sustentando a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e súmula 182 do STJ.

Requerem o não conhecimento do recurso e a aplicação de multa por litigância abusiva, argumentando que o agravo reproduz integralmente argumentos anteriores já rejeitados.

No mérito, defendem que o bem penhorado, apesar de registrado em nome da companheira do executado, foi adquirido na constância da união estável e, portanto, comunicável nos termos do art. 1.658 do CC, ressaltando que a meação está resguardada conforme previsão do art. 843 do CPC.

Alegam ainda a existência de fraude à execução, apontando indícios de que o executado transferiu bens a terceiros para frustrar a execução, inclusive com referência a conteúdo de redes sociais que comprovaria união estável anterior à data alegada pela agravante.

Sustentam que todo o patrimônio do devedor estaria em nome da companheira, configurando tentativa de burla à execução, e requerem a manutenção da penhora, o reconhecimento da fraude e a aplicação das penalidades previstas nos arts. 774 e 792 do CPC.

No dia 17 de fevereiro de 2025, determinei a intimação da parte recorrente para que regularizasse, no prazo de 05 (cinco) dias, as custas recursais, sob pena de deserção.

A determinação foi cumprida tempestivamente (certidão – PJe Id nº 25.397.484).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0886192-37.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: ANDREA COSTA DANTAS

ADVOGADA: GIOVANNA FACIOLA BRANDÃO DE SOUZA LIMA

ADVOGADA: DANIELLE PEREIRA REIS

ADVOGADO: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO

ADVOGADO: LUIZ SÉRGIO PINHEIRO FILHO

ADVOGADO: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO

AGRAVANTE: J. A. CONSTRUCONS CIVIL LTDA

ADVOGADA: GIOVANNA FACIOLA BRANDÃO DE SOUZA LIMA

ADVOGADA: DANIELLE PEREIRA REIS

ADVOGADO: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO

ADVOGADO: LUIZ SÉRGIO PINHEIRO FILHO

ADVOGADO: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO

AGRAVADA: REBECA LOPES MARIMBONDO

ADVOGADO: JOSÉ BRUNO MODESTO ALVES DE SOUSA

AGRAVADA: JORDANA LOPES MARIMBONDO

ADVOGADO: JOSÉ BRUNO MODESTO ALVES DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Antes de analisar as questões preliminares e de mérito do presente recurso, creio ser de salutar importância tecer breves considerações acerca dos embargos de terceiro.

Conceituam-se os embargos de terceiro como o instrumento processual adequado a quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais possui direito incompatível com o ato constritivo (art. 674 do CPC).

Os embargos de terceiro têm como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo, de forma que possuem uma cognição restrita, limitada à providência constitutivo-negativa.

Nas palavras do Min. Marco Aurélio Bellizze:
"(...) os embargos de terceiro possuem cognição restrita, pois a sua análise limita-se tão somente ao exame da legalidade do ato judicial que culminou na constrição ou ameaça de constrição sobre bens de terceiro, não possuindo, assim, natureza condenatória, razão pela qual afigura-se impossível a cumulação de pedido de condenação do réu ao pagamento de danos morais, como pretende a recorrente."
(STJ. 3a Turma. REsp 1703707-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/05/2021 (Info 698).

Deste modo, extrapola os limites dos presentes embargos, de cognição limitada, a análise do processo e valores que originou o ônus existente sobre o bem ou sua substituição – como ponderado pelos advogados das apelantes durante audiência em meu gabinete –, devendo referidas matérias serem ponderadas em demanda própria.

Sobreleva anotar, no ponto, que as partes aqui recorrentes, na qualidade de terceiras interessadas, apresentaram, no bojo do
cumprimento de sentença
(processo nº 0032139-52.2016.8.14.0301), pedido de
substituição do bem penhorado
(helicóptero HELIBRAS, modelo AS 350 B3, ano 2022)
por uma Motoniveladora CAT
, ano 2022,
avaliada em R$ 1.230.000,00,
fundamentando seu pleito no art. 847 do CPC, tendo o Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, se reservado para apreciar referido pedido em momento oportuno:
“Considerando que
os pleitos apresentados dizem respeito à fase de constrição patrimonial
, a qual pressupõe a prévia e regular aferição do valor em execução nos termos determinados do capítulo I da presente Decisão, registro que
tais pleitos serão objeto de análise pelo juízo, no momento processual oportuno”

(PJe Id nº 131.244.987)
.

Destaca-se, ainda, que o cumprimento definitivo de sentença tramita desde 27/10/2021, sendo que a penhora do veículo aéreo, objeto dos embargos de terceiro, só foi efetivada em 17 de novembro de 2022, após inexitosa diligência junto ao SISBAJUD.

Retornado ao processo, rememoro que em contrarrazões, a parte

apelada suscita o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

Contudo, observa-se que o recurso expõe os fatos e o direito, bem como as razões do pedido de reforma da decisão monocrática, atendendo, satisfatoriamente, aos requisitos do art. 1.010 do CPC.

No caso, a despeito do agravo interno reiterar, quase que em sua inteireza, as razões do recurso de apelação, ponderou em complemento, argumentos relacionados à fundamentação do ato unipessoal, qual seja, o trânsito em julgado da matéria devolvida no apelo:

“(...) De fato, o Juízo a quo, em sua sentença, entendeu que ‘mesmo que em seu nome exclusivamente,
mesmo que a dívida tenha sido contraída muito antes da união do casal
, o bem foi adquirido na constância da união estável, sendo, portanto, passível de penhora por dívidas de qualquer um destes (artigo 1.660, I CC e artigo 1.725 CC)’.

Referido entendimento sequer foi enfrentado pela Douta Desembargadora Relatora, na medida em que se ateve em fundamentar sua decisão, por oportunidade do julgamento do Recurso de Apelação interposto pelas Recorrentes, em ponderar que a matéria versada nestes autos já estava preclusa, tendo em vista o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de nº 081556-22.2022.8.14.0000, interposto pelo Sr. Antônio Leocádio dos Santos.

Pedimos vênias para tecer valorosas considerações quanto a este ínterim, Excelências.

Não merece prosperar o argumento utilizado para negar provimento à apelação interposta pelos Recorrentes, pelo simples fato de que a matéria debatida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Sr. Antônio Leocádio dos Santos não se assemelha à matéria debatida nestes autos, desde a oposição dos Embargos de Terceiros”.

Desta forma,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
, suscitada pela parte agravada, uma vez que não vislumbro, das razões recursais, flagrante dissociação dos argumentos com os termos da decisão monocrática.

Presentes os pressupostos de admissibilidade tanto intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), o recurso merece ser conhecido.

Eminentes pares, a despeito de ainda entender aplicáveis ao caso as razões de decidir lançadas pelo Ministro Luis Felipe Salomão nos autos do AgInt no REsp n. 1.595.313/SC – no sentido de reconhecer a preclusão das teses anteriormente examinadas em recurso de agravo de instrumento já transitado em julgado –, curvo-me, após refletir sobre as ponderações lançadas pelo Desembargador-vistor Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, à sintonia do colegiado, no sentido de dar provimento ao agravo interno.

Dessa forma, afasto a preliminar de preclusão consumativa, para
conhecer do recurso de apelação.

Rememoro que na apelação as recorrentes sustentaram que a constrição da aeronave é indevida, pois o bem não pertence ao executado, tampouco integra seu patrimônio, conforme comprovado por registro no RAB e contrato social da empresa.

Alegaram que a dívida executada é anterior à união estável entre Andrea e Antônio, razão pela qual não há comunicabilidade patrimonial, nos termos do art. 1.659, III, do CC.

Aportaram que a sentença se baseou em presunções frágeis e ilações sobre a convivência e propriedade, desconsiderando o ônus da prova que caberia às apeladas.

Defenderam a ilegitimidade da constrição e a procedência dos embargos, ou, subsidiariamente, a substituição da aeronave (avaliada em R$ 20 milhões) por escavadeiras hidráulicas de menor valor, mas suficientes para garantir a execução.

Requerendo o provimento do recurso com a reforma da sentença e liberação do bem penhorado.

O apelo não merece provimento, na linha do que restou assentado no agravo de instrumento nº 0819556-22.2022.8.14.0000:

Conforme se extrai dos autos, na origem, as ora agravantes,
J. A. CONSTRUCONS CIVIL LTDA (nome fantasia J. A. INNOVAR)
e
ANDREA COSTA DANTAS
, ofertaram embargos de terceiro em face de Rebeca Lopes Maribondo e Jornada Lopes Maribondo, visando a suspensão das medidas constritivas (penhora) sobre o bem móvel aeronave helicóptero HELIBRAS, ano de fabricação: 2022, modelo: AS 350 B3, número de série: 9135, tipo ICAO: AS50, imposta nos autos do cumprimento de sentença (processo nº 0032139-52.2016.8.14.0301), argumentando, em resumo, que a:

1)

“empresa peticionante e sua titular, a Sra. ANDREA COSTA DANTAS não possuem qualquer relação com a presente demanda;
e

2)

“empresa embargante é a legítima proprietária do bem móvel indicado à penhora pelas exequentes, e NÃO POSSUI QUALQUER RELAÇÃO com a presente execução! Detalhe: o bem é avaliado em aproximados R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), o que deve servir de parâmetro para a definição do quantum a ser indenizado em favor da empresa que vê seu bem, utilizado diuturnamente para o exercício de sua atividade empresarial,
sob a mira da constrição ilegítima
!
”.

No ponto,
entendo oportuno esclarecer
, a despeito do que é afirmado na inicial dos embargos de terceiro (PJe ID nº 80.899.879), do presente recurso (PJe ID nº 12.040.418) e do que foi parcialmente adotado como razão de decidir no ato recorrido,
que as apelantes se confundem
,
uma vez que resta claro
, da leitura do documento (PJe ID nº 80.901.438 – TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA J. A CONSTRUCONS CIVIL CNPJ nº 22.328.699/0001-56) – registrado perante a Junta Comercial do Estado do Pará no dia 13/05/2022 –,
que a pessoa jurídica sempre teve natureza limitada, ou seja, no caso, o patrimônio da empreendedora nunca se confundiu com o da empresa.

Tal situação se releva importante, tendo em vista
que a aeronave penhorada – helicóptero HELIBRAS, ano de fabricação: 2022, modelo: AS 350 B3, número de série: 9135, tipo ICAO: AS50 –, foi faturada em nome da empreendedora e não da empresa (Nota Fiscal – PJe ID nº 82.148.526) e
, em que pese constar no contrato social como bem que integraliza o capital social da pessoa jurídica,
não teve, até a presente data a sua propriedade transferida (Consulta de Aeronave Cadastrada no Registro Aeronáutico Brasileiro – PJe ID nº 81.814.064).

Ressalto, por relevante, que a estipulação prevista no contrato social de integralização do capital social por meio de indicação da aeronave não opera, por si, a transferência de propriedade do bem à sociedade empresarial. De igual modo, a inscrição do ato constitutivo com tal disposição contratual, no Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais não se presta a tal finalidade.

A esse propósito, assinala-se que o estabelecimento do capital social — assim compreendido como os recursos a serem expendidos pelos sócios para a formação do primeiro patrimônio social, necessários para a constituição da sociedade —, e o modo pelo qual se dará a sua integralização, consubstanciam elementos essenciais à confecção do contrato social (art. 997, III e IV, do Código Civil).

Como se sabe, a integralização do capital social da empresa pode se dar por meio da realização de dinheiro ou bens — móveis ou imóveis —, havendo de se observar, necessariamente, o modo pelo qual se dá a transferência de titularidade de cada qual.

Em se tratando de aeronave, como se dá no caso dos autos, a incorporação do bem à sociedade empresarial – como meio de integralização do capital social – haverá de observar os ditames do inciso IV do art. 115 da Lei nº 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), que dispõe:
“Art. 115. Adquire-se a propriedade da aeronave: (...); IV – por inscrição do título de transferência no Registro Aeronáutico Brasileiro”.
Sendo claro o paragrafo segundo do mencionado artigo que
“Os títulos translativos da propriedade de aeronave, por ato entre vivos, não transferem o seu domínio, senão da data em que se inscrevem no Registro Aeronáutico Brasileiro”.

Já se pode antever que o registro do título translativo no Registro Aeronáutico Brasileiro, como condição imprescindível à transferência de propriedade de bem móvel entre vivos, propugnada pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, não se confunde, tampouco pode ser substituído para esse efeito, pelo registro do contrato social na Junta Comercial.

Explicitado, nesses termos, as finalidades dos registros em comento, pode-se concluir que o contrato social, que estabelece a integralização do capital social por meio de móvel que não se transfere por simples tradição, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, não promove a incorporação do bem à sociedade; constitui, sim, título translativo hábil para proceder à transferência da propriedade, mediante registro, perante a Agência Nacional de Aviação Civil, órgão responsável pelo Registro Aeronáutico Brasileiro.

Portanto, enquanto não operado o registro do título translativo — no caso, o contrato social registrado perante a Junta Comercial — no Registro de Aeronáutico Brasileiro, o bem, objeto de integralização, não compõe o patrimônio da sociedade empresária limitada, J. A CONSTRUCONS CIVIL LTDA (com nome fantasia J. A INNOVAR).

Como se vê, o helicóptero HELIBRAS, ano de fabricação: 2022, modelo: AS 350 B3, número de série: 9135, tipo ICAO: AS50, objeto de constrição judicial na ação de cumprimento de sentença, em momento algum, foi transferido à pessoa jurídica, permanecendo em nome da apelante Andrea Costa Dantas, não havendo que se falar em confusão patrimonial.

Esclarecida a propriedade do bem penhorado, passo à análise da tese de ilegitimidade

da arte e, para tanto, ressalto de suma importância registrar fato confessado na inicial do agravo de instrumento nº 0819556-22.2022.8.14.0000:
“ANDREA COSTA DANTAS e ANTONIO LEOCÁDIO DOS SANTOS passaram a constituir união estável somente há pouco mais de seis anos”.

Desse modo, é de se concluir que em 28/02/2022 – data da aquisição do helicóptero, conforme Nota Fiscal PJe ID nº 82.148.526 –, a apelante e o executado do processo principal, Antônio Leocadio dos Santos, já conviviam em união estável, motivo pelo qual desde aquela época o bem integrava o patrimônio do casal.

A propósito, o art. 1.725 do Código Civil dispõe que:
"Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens."

Na hipótese vertente, considerando que a apelante sequer mencionou que teria havido celebração de contrato de convivência estabelecendo disposição patrimonial diversa, conclui-se que o regime de bens da união estável é o da comunhão parcial.

Vale ressaltar, ainda, que segundo o artigo 1.658 do Código Civil,
“no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento”,
ressalvadas as exceções previstas no art. 1.659. Ainda que só em nome de um dos cônjuges, há a comunhão, na formado art. 1.660 da citada lei.

No caso, após diversas tentativas de localização de valores ou bens em nome do executado, foi encontrado o helicóptero registrado em nome da agravante, que não é parte no processo de execução, mas vive em união estável com Antônio Leocadio dos Santos.

Logo, adquirido o bem na constância da união estável, incide a regra do art. 1.660, I, do CC, e a meação do cônjuge que é parte na execução pode regularmente responder pela dívida.

Corrobora essa conclusão o disposto no
caput
e no parágrafo primeiro do artigo 843 do Código de Processo Civil:
“Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1.º. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições”.

Portanto, ainda que se trate de dívida originada de circunstâncias anteriores à união estável, existindo um bem adquirido na constância da convivência, este se comunica e a parcela ideal de direito do executado responde pelo débito, nos termos da legislação mencionada.

Neste sentido cito, por todos, julgados de diversos tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA E POSTERIOR PENHORA DE VEÍCULO PERTENCENTE AO CÔNJUGE DO DEVEDOR. PRETENSÃO DE ALIENAÇÃO DO BEM INDIVISÍVEL EM HASTA PÚBLICA EM SUA INTEGRALIDADE, RESERVANDO-SE DO PRODUTO DA VENDA A QUOTA-PARTE DA ESPOSA DO AGRAVADO. ADMISSIBILIDADE. ART. 843, § 1.º DO NCPC. Conquanto a dívida não tenha sido contraída na constância do casamento em regime de comunhão parcial, os bens adquiridos na sua constância, comunicam-se e respondem pelos débitos existentes, mesmo anteriores, devendo apenas ser ressalvada a meação cabível ao cônjuge que não é parte na execução. Recurso provido (...). Conquanto a dívida não tenha sido contraída na constância do casamento, a esposa deveria ter conhecimento da existência da ação executiva quando contraiu matrimônio com seu esposo, em 30.6.08 (fl. 48), e,
após a celebração do matrimônio em regime de comunhão parcial, os bens adquiridos na sua constância, comunicam-se e respondem pelos débitos existentes, mesmo anteriores, ressalvada a meação cabível ao cônjuge que não é parte na execução.
Dessa forma, entendo ser perfeitamente possível o bloqueio judicial pretendido sobre o veículo de propriedade da esposa do agravado, ressalvada a sua quota parte sobre o produto da alienação do bem, nos termos do disposto no art. 843, § 1.º, do NCPC”.
(Agravo de Instrumento n° 2172698-22.2016.8.26.0000, Rel. Des. Gilberto Leme, 35.ª Câmara de Direito Privado, j. 17/01/2017 - grifei).

........................................................................................................

“AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFICÁCIA DA PENHORA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. Considerando que o art. 1.725 do Código Civil prevê que: ‘Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens’,
e tendo em vista a ausência de celebração de contrato de convivência estabelecendo disposição patrimonial diversa, é certo que o imóvel adquirido na constância da vida em comum integra o patrimônio do casal, e, por conseguinte, do devedor na ação principal.
Por conseguinte, há que se declarar subsistente a penhora realizada nos autos principais’.
(TRT-3 - AP: 00104471320205030010 MG 0010447-13.2020.5.03.0010, Relator: Jaqueline Monteiro de Lima, Data de Julgamento: 12/02/2021, Quinta Turma, Data de Publicação: 18/02/2021 - destaquei).

........................................................................................................

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Nota promissória. Despacho que defere a penhora dos direitos da quota parte ideal do executado dos veículos indicados pelo credor.
Bens de propriedade de sua esposa, adquiridos na constância do casamento em regime de comunhão parcial. Alegação de que a entidade familiar não se beneficiou com a dívida contraída pelo executado. Irrelevância. Aplicação dos artigos 1.659, III, e 1.660 do CC e 843 do CPC. Possibilidade de penhora desde que respeitada a meação. Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão mantida. Os bens adquiridos na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial, ainda que em nome de apenas um dos cônjuges, podem ser penhorados desde que respeitada a meação.
Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PR - AI: 00068898020228160000 Londrina 0006889-80.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 09/05/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2022 – negritei).

Em suma, possível a penhora do bem indivisível registrado em nome da apelante, em execução movida em face de seu cônjuge, observando-se, quando da possível alienação, o disposto no art. 843, §1º do Código de Processo Civil.

No que se refere à aventada possibilidade de substituição do bem penhorado em apelação, reafirmo que aludido pleito deve ser batido
nos autos do cumprimento de sentença e não nos presentes autos de Embargos de Terceiro
, matéria que, como visto no início do presente voto já foi apresentada pelas recorrentes, como terceiras interessadas, nos autos do processo nº 0032139-52.2016.8.14.0301.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
ao agravo interno, a fim de
CONHECER
da apelação interposta por
J. A. CONSTRUCONS CIVIL LTDA
e
ANDREA COSTA DANTAS
, para no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários sucumbenciais em 7% (sete por cento) com base no artigo 85 § 11, do Código de Processo Civil.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/05/2025